Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-26.2019.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002260-26.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SOKOLOWSKI - CPF: 016.850.611-41 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO –DECADÊNCIA REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MARGEM CONSIGNÁVEL RMC – CONTRATO NÃO APRESENTADO – DESCONTOS INDEVIDOS – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câmara. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

“Não havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, e, tendo este afirmado que contratou empréstimo consignado simples, deve se dar a conversão.Havendo desconto indevido em benefício previdenciário relativo a empréstimo não contratado, é cabível a devolução em dobro, na forma do art. 42 do CDC, parágrafo único, uma vez que não se exige má-fé para dar origem ao direito. Configura dano moral o oferecimento de serviço diverso do solicitado pelo consumidor. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005378-20.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 20/09/2023 (TJ-RO - AC: 70053782020238220001, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 20/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BMG S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
n° 1002260-26.2019.8.11.0021, proposta por
JOAO CARLOS SOKOLOWSKI,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando rescindido o contrato de empréstimo denominado cartão de crédito; condenou o Requerido a restituir em dobro os valores descontados; compensar o montante recebido pelo Autor pelo empréstimo; condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, bem como às custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, ter restado demonstrado na contestação que o Apelado é servidor estadual e nessa condição, celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, ora Apelante e fez uso do plástico para realizar saques, bem como que não restam dúvida quanto ao negócio jurídico celebrado.

Consigna que o Apelado realizou saques dentro do limite do cartão, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos rotativos do cartão de crédito, cujo as taxas foram informadas ao Apelado. Alegou que o Apelante não causou qualquer dano ao Apelado pois agiu dentro da legalidade.

Defende a incidência de decadência do pleito à anulação do negócio jurídico, vez que o contrato foi celebrado entre as partes em 24/11/2014 e a ação ajuizada “em 11/11/2019, mais de 05 anos após a contratação que deseja anular.”

Sustenta que além da legalidade do pacto, “quanto a taxa de juros aplicada, não há que se falar em abusividade ou desconhecimento. O Sr. João contratou cartão de crédito consignado ciente de todas as taxas e encargos cobrados.”

Assevera que “houve a contratação do cartão, apresentação das faturas com os registros dos saques, valores dos juros e demais encargos, dos comprovantes de transferências dos valores dos saques. Também, houve autorização do Apelado para desconto em folha, refutando assim a premissa de que o Apelado teria a intenção de celebrar um empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento ou obscuridade na contratação.”

Defende a impossibilidade de devolução de valores, “uma vez que os descontos realizados em folha de pagamento do Apelado têm por base contrato celebrado, nos termos dos permissivos legais expostos nos autos e que houve a demonstração inequívoca da utilização do cartão de crédito pelo Apelado para a realização de saques,” bem como que inexiste má-fé do Apelante.

Ressalta que “não havendo que se falar em ato ilícito capaz de configurar o dever de indenizar por danos morais alegados pelo Recorrido.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente.

Nas contrarrazões, o Apelado, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Importante pontuar que o contrato firmado entre as partes se trata de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no subsídio da parte autora, portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial.

A propósito, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (...). DECADÊNCIA. (...). 2. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição trienal suscitada, uma vez que, in casu, incide o prazo decenal, nos termos do art. 205, do CC. Igualmente, não há falar-se na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação . (...).” (TJGO, 7a CC, AC 5546271-31 – Des. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES – DJ 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câmara. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. (N.U 1002927-48.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Destarte, no caso dos autos, é de clareza solar que não houve decadência do direito do Autor/Apelado.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que não há o que se falar em desconhecimento da modalidade contratada, cartão de crédito consignado; a ocorrência de decadência quanto ao pleito à anulação do negócio; Inexistência de dever de restituir valores e ausência de ato ilícito ensejador de dano moral.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de nulidade do contrato na modalidade cartão de crédito consignado; restituição em dobro dos valores cobrados de forma excedente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Todavia, no caso concreto, sequer a instituição financeira especificou previamente o valor da operação, até mesmo porque nem o instrumento contratual fora acostado de modo a demonstrar a sua validade, o que poderia ter ocorrido a fim de verificar a disponibilização da quantia para saque na conta bancária do requerente.

Não obstante, pelos elementos concretos disponíveis, o requerente buscou realizar operação com as características de um empréstimo consignado tradicional (mútuo), porém, o requerido, induzindo o consumidor a erro quanto à natureza do negócio jurídico, bem como violando o dever de informação, concretizou o negócio jurídico de “cartão de crédito consignado”, que também é conhecido como “cartão de crédito com reserva de margem consignável”

De outro lado, as deduções na remuneração do autor correspondem apenas ao valor mínimo de fatura, ocorrendo o refinanciamento do saldo remanescente com incidência de juros rotativos, o que implica em prestações que se perpetuam indefinidamente. (...)

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de:

a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo em razão da prática do denominado “cartão de crédito consignado” devido à falta de manifestação volitiva do requerente, bem como em razão de violação a deveres anexos, tais como, a informação, lealdade e confiança;

b) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento do demandante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios à razão de 1 % a.m, de forma simples, desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

c) compensar o montante recebido pelo requerente à título da integralidade do empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado ofertado pelo requerido com o montante indicado no item “b”, devendo o valor auferido pelo autor ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do crédito;

b) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

O cálculo das obrigações acima deverá ser liquidado em sede de operação aritmética.

Por conseguinte, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 177380771).

A Apelado não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito,

mas de empréstimo consignado.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco Apelante se limitou a colacionar aos autos faturas do cartão de crédito supostamente contratado pelo Apelado, bem como comprovantes de TED, contudo, não apresentou o contrato firmado entre as partes.

Importa destacar que tais documentos não se revelam hábeis a demonstrar, de forma inequívoca a modalidade contratada, portanto, não foi possível tomar conhecimento das informações e dados do negócio pactuado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1033982-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Apelação cível.
Cartão de crédito consignado. Margem consignável. RMC. Contrato não apresentado. Conversão em empréstimo consignado. Necessidade. Descontos indevidos. Repetição em dobro. Dano moral configurado.
Recurso provido.
Não havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, e, tendo este afirmado que contratou empréstimo consignado simples, deve se dar a conversão.Havendo desconto indevido em benefício previdenciário relativo a empréstimo não contratado, é cabível a devolução em dobro, na forma do art. 42 do CDC, parágrafo único, uma vez que não se exige má-fé para dar origem ao direito. Configura dano moral o oferecimento de serviço diverso do solicitado pelo consumidor. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005378-20.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 20/09/2023 (TJ-RO - AC: 70053782020238220001, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 20/09/2023)

Em relação aos danos morais, tem-se que configurado, em razão de oferecimento e conclusão de serviço diverso do solicitado pelo consumidor, bem como lapso temporal em que as parcelas foram descontadas.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

REVISIONAL DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – autor que alega ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito quando pretendia contrair empréstimo consignado – ação improcedente com apelo do autor - inconformismo justificado em parte – requerido que não conseguiu comprovar a contratação do cartão de crédito – conversão em empréstimo consignado visto que o autor admite o recebimento do numerário – restituição dos valores descontados a título de RMC eis que não apresentado o contrato que embasa a cobrança – restituição que deve ser feita na forma simples, não pelo dobro e admitida compensação - danos morais de R$5.000,00 caracterizados pelo constrangimento decorrente da celebração de negócio jurídico extremamente desfavorável ao autor, ante os elevados encargos que incidem sobre o cartão de crédito, e necessidade de ajuizamento de ação para resolver o problema – sentença reformada – ação procedente em parte – recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10012049020228260196 SP 1001204-90.2022.8.26.0196, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 20/01/2023, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2023)

Diante do exposto, não apresentado a instituição bancária documentos hábeis a contrapor o alegado pela autora, a r. sentença merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023